Tribunal: STF
Processo: ARE 1373441
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2, §§2º E 3º C/CART. 1º, §1º DA LEI 12.850/2013 – FATO 1) E ROUBO MAJORADOTENTADO (ART. 157, § 2º, INC. II E §2º-A, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II,DO CÓDIGO PENAL – FATO 2). SENTENÇA PARCIALMENTEPROCEDENTE QUE ABSOLVEU TODOS OS ACUSADOS DA PRÁTICA DODELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (FATO 1) E CONDENOUSOMENTE OS RÉUS JOSÉ LUIZ PEREIRA DA CRUZ JUNIOR(RECORRENTE 1), THATIANE GOMES DE MORAIS (RECORRENTE 2) E MAICON CARVALHO PARDINHO DO CARMO (NÃO RECORRENTE) PELAPRÁTICA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO (FATO 2).



    APELANTE 1: JOSÉ LUIZ PEREIRA DA CRUZ JUNIOR.



    1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PERÍCIA QUECOMPROVA A PARTICIPAÇÃO DO RÉU, INCLUSIVE COMO MENTOR DODELITO. PALAVRA DOS POLICIAIS QUE DETÉM FÉ PÚBLICA ECONSTITUI MEIO IDÔNEO DE PROVA. PRECEDENTES.INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃOMANTIDA. 1.1 PLEITO PELO AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DAPENA-BASE EM RAZÃO DAS VETORIAIS DA ‘CULPABLIDADE, MOTIVOSE CONSEQUÊNCIAS DO CRIME’ CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS.CULPABILIDADE QUE POSSUI MAIOR CENSURABILIDADE. RÉU QUEERA EX-NAMORADO DA VÍTIMA. EXASPERAÇÃO MANTIDA. MOTIVOSDO CRIME. MAIOR REPROBALIDADE. RÉU QUE AGIU POR SENTIMENTODE VINGANÇA. EXASPERAÇÃO MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DODELITO. TRAUMA QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS.EXASPERAÇÃO AFASTADA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE COMEXTENSÃO DOS EFEITOS À APELANTE THATIANE GOMES DECARVALHO E AO CORRÉU MAICON CARVALHO PARDINHO. 1.2 PLEITOPELA READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NO RECONHECIMENTODAS MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 157, §2º, II E §2º, A, I, DOCÓDIGP PENAL. PROPORCIONALIDADE NA REPROVAÇÃO DACONDUTA. FRAÇÃO DE 2/3 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EAPLICADA. 1.3 PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA NAFRAÇÃO MÁXIMA (2/3). MAGISTRADO QUE DEVE PERSCRUTARELEMENTOS DO CASO CONCRETO A RESPEITO DO ITER CRIMINISPERCORRIDO PARA ELEGER A FRAÇÃO MAIS ADEQUADA DEDIMINUIÇÃO DE PENA. REPRIMENDA REDUZIDA PELA TENTATIVA EMQUANTUM ADEQUADO E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DODELITO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) ESCORREITA.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃODOS EFEITOS DA DECISÃO À RÉ THATIANE GOMES DE MORAES E AOCORRÉU MAICON CARVALHO PARDINHO.



    APELANTE 2: THATIANE GOMES DE MORAIS



    LITUOSA MEDIANTE PROMESSA DERECOMPENSA. AGRAVANTE MANTIDA. 2.3 PLEITO PELORECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 65,INCISO III, ALÍNEA ‘C’, DO CÓDIGO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DEQUE A RÉ AGIU SOB COAÇÃO OU AINDA, INFLUÊNCIA DE VIOLENTAEMOÇÃO EM RAZÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. PEDIDOREJEITADO. 2.4 MEDIDA DE OFÍCIO PARA READEQUAR A PENA-BASE



    (...)



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM READEQUAÇÃO DA PENADE OFICIO, POR EXTENSÃO DE EFEITOS.



    APELANTE 3: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ.3.1PLEITO PELA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS CARLA BARBOSA DOSSANTOS ALVES, ISABELA PEDROSO DOS SANTOS, SILVANAAPARECIDA ALMEIDA DE OLIVEIRA, ARNON ABNE DA SILVA COSTA ETHIAGO HENRIQUE DOS SANTOS PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBOMAJORADO TENTADO (2º FATO). MATERIALIDADE E AUTORIADELITIVAS COMPROVADAS. PERÍCIA EM APARELHO CELULAR QUECOMPROVA A PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS. PALAVRA DOSPOLICIAIS QUE DETÉM FÉ PÚBLICA E CONSTITUI MEIO IDÔNEO DEPROVA. PRECEDENTES. VERSÃO APRESENTADA PELOS RÉUSFRÁGEIS E DISSOCIADAS DO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIOCOLACIONADO AOS AUTOS. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBOMAJORADO TENTADO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIAS DAS PENASREALIZADAS. 3.2 PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DODELITO EM CONCURSO FORMAL. RÉUS QUE POSSUIAM A INTENÇÃODE ATINGIR O PATRIMÔNIO DE SOMENTE UMA VÍTIMA. PLEITOREJEITADO.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII e LXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pugna o Ministério Público pela condenação dos acusados CARLA BARBOSA DOS SANTOSALVES, ISABELA PEDROSO DOS SANTOS, SILVANA APARECIDA ALMEIDA DE OLIVEIRA,ARNON ABNE DA SILVA COSTA e THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS pela prática do delito de roubo majorado tentado, narrado no 2º fato da denúncia, assim como seja reconhecido que os delitos foram perpetrados em concurso formal (artigo 70 do Código Penal).



    Com parcial razão.



    Isso porque, verifica-se através das provas supracitadas que os apelados SILVANA, CARLA,ISABELA, ARNON e THIAGO, de fato, participaram da prática delituosa.



    (...)



    Verifica-se, portanto, que restou devidamente comprovada a participação dos acusados CARLABARBOSA DOS SANTOS ALVES, ISABELA PEDROSO DOS SANTOS, SILVANAAPARECIDA ALMEIDA DE OLIVEIRA, ARNON ABNE DA SILVA COSTA e THIAGOHENRIQUE DOS SANTOS na prática do crime de roubo circunstanciado na modalidade tentada.



    Vale mencionar ainda, que conforme supracitado, consta dos autos, a subtração não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, visto que após surpreender um dos autores com uma arma de fogo apontado para a sua genitora Diva Aparecida da Silva,a vítima Ana Carolina da Silva em um ato de desespero o empurrou e conseguiu fechar a portada residência, momento em que foram para o quarto e gritaram por socorro, ocasionando afuga dos envolvidos que estavam presentes, sendo que as pífias negativas de autoria construídas pelos apelados não podem afastar os íntegros elementos que apontam a autoria delitiva na direção deles."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente